Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-92.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CODESHARE. FALHA NO CHECK-IN. PENDÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora adquiriu passagens aéreas da Azul, para voo operado em codeshare com a Gol e alegou que não conseguiu realizar o check-in devido a informações desencontradas em relação à transferência das passagens entre as companhias.
2. Se o conjunto probatório, notadamente os prints de tela de ID 74799044, págs. 19, 20 e 21, demonstra a ausência de falha na prestação de serviços da agência de viagens, que vendeu os bilhetes à autora contendo confirmação da reserva, localizador da Azul e localizador da empresa parceira, deve ser mantida a sentença que afastou a solidariedade entre as empresas fornecedoras.
3. Apesar de a petição inicial não indicar um único dado fático para fundamentar os danos morais, restringindo-se o a lançar alegações genéricas alheias à controvérsia, é evidente o dano experimentado pela autora decorrente do adiamento da viagem programada com os familiares em virtude da desorganização das empresas aéreas.
4. O valor fixado a título de compensação (R$ 2.000,00) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo.